Tribunal: CARF
Processo: 10880.722998/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 30/12/2008, 26/06/2009, 10/08/2009, 31/08/2009, 21/09/2009, 13/10/2009, 14/12/2009, 18/12/2009, 28/12/2009, 05/01/2010, 12/04/2010, 24/06/2010, 28/06/2011, 08/07/2011
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. CUMULATIVIDADE DA MULTA DO ART. 33 DA LEI No 11.488/07 E DO PERDIMENTO DA MERCADORIA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI No 11.488/2007. IMPOSSIBILIDADE.
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 substitui a pena de inaptida~o do CNPJ da pessoa juri ́dica, quando houver cessa~o de nome para a realizac ̧a~o de operac ̧o~es de come ́rcio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficia ́rios, e na~o prejudica a incide^ncia da hipo ́tese de dano ao era ́rio, por ocultac ̧a~o do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsa ́vel pela operac ̧a~o, prevista no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76, apenada com perdimento da mercadoria. Assim, descarta-se a hipo ́tese de aplicac ̧a~o da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, c, do Co ́digo Tributa ́rio Nacional por tratarem-se de penalidades distintas.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/12/2008, 22/06/2009, 10/08/2009, 31/08/2009, 21/09/2009, 13/10/2009, 14/12/2009, 18/12/2009, 28/12/2009, 05/01/2010, 12/04/2010, 24/06/2010, 28/06/2011, 08/07/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.722998/2013-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.600 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
ZHOUSHIJITUAN PRESENTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 30/12/2008, 26/06/2009, 10/08/2009, 31/08/2009,
21/09/2009, 13/10/2009, 14/12/2009, 18/12/2009, 28/12/2009, 05/01/2010,
12/04/2010, 24/06/2010, 28/06/2011, 08/07/2011
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. CUMULATIVIDADE
DA MULTA DO ART. 33 DA LEI No 11.488/07 E DO PERDIMENTO DA
MERCADORIA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI No 11.488/2007.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 substitui

-
-

-se de penalidades distintas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/12/2008, 22/06/2009, 10/08/2009, 31/08/2009,
21/09/2009, 13/10/2009, 14/12/2009, 18/12/2009, 28/12/2009, 05/01/2010,
12/04/2010, 24/06/2010, 28/06/2011, 08/07/2011

É requisito para o conhecimento do recurso

aplicada de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.722998/2013-15
Fl. 3227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.600 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722998/2013-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
à “ 33 da Lei no
88 ”
unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Semíramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente (s) o (a)conselheiro (a) Erika Costa Camargos Autran,
substituído (a) pelo (a) conselheiro (a) Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 3096 a 3131), em
26 de março de 2019, em face do Acórdão no 3201-003.343 (e-fls. 3070 a 3086), de 31 de janeiro
de 2018, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
- II
Data do fato gerador: 30/12/2008, 22/06/2009, 10/08/2009, 31/08/2009,
21/09/2009, 13/10/2009, 14/12/2009, 18/12/2009, 28/12/2009, 05/01/2010,
12/04/2010, 24/06/2010, 28/06/2011, 08/07/2011

EQUIVALENTE
AO
VALOR
ADUANEIRO
DA
MERCADORIA.
CABIMENTO.

seja localizada ou tenha sido consumida.

DO CARF.
Fl. 3228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.600 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722998/2013-15

o a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
A Turma assim deliberou:

dava provimento ao recurso.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 3200 a
3209), de 2 de agosto de 2019, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento
parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão das seguintes matérias: “ -

exterior com recursos de terceiros) do art. 33 da Lei n° 88
-

”
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 3217 a 3224), em 14 de
dezembro de 2020. Requer o não conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, caso vencida, requer que seja negado provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo.
Quanto a matéria, da aplicabilidade isolada (nas

88
II do art. 106 do CTN, foi indicado como acórdãos paradigmas o Acórdão no 3102-00.582 e
Acórdão no 3402-002.362, sendo que o primeiro foi afastado no despacho de admissibilidade
pelo fato de ter sido modificado por meio do Acórdão no 9303-003.257, que decidiu que "
que se falar em
."
Já em relação a segunda matéria,
, o
Contribuinte apresentou como paradigmas o Acórdão no 3402-002.362 e 3402-002.460, sendo
que este último foi afastado frente a decisão reformada por intermédio do Acórdão no 9303-
006.002.
A Fazenda Nacional por meio de Contrarrazões sustenta que o recurso não deve
ser conhecido pelas seguintes razões:
Fl. 3229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.600 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722998/2013-15

à “
”

primordial do recurso especial in
-

.
Considerando a matéria da aplicabilidade isolada do art. 33 da Lei no 11.488/2007
e retroatividade benigna estabelecida no art. 106, II, c do CTN, verifica-se, com a devida vênia
ao entendimento da Fazenda Nacional, que há dissídio jurisprudencial. Veja-se a ementa do
Acórdão no 3402-002.362 indicado como paradigma, na parte que interessa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
8
(...)
I

Com o advento da mult o 88

ao importador ostensivo da multa de 100% prevista no art. 23, inc. V do
Decreto-lei no 1455/76, sob pena de ilegal bis in idem.
Cita-se trecho do despacho de admissibilidade que bem nota a divergência
interpretativa da legislação:
(...) -
os, precedentes do CARF
decidiu que a multa prevista no art. 33 da Lei no 88

,

art. 23, inciso V, do Decreto-lei no 1.455/76, apenada com perdimento da
mercadoria.

o 88

importador ostensivo a multa de 100% prevista no art. 23, inciso V do Decreto-
lei no 1.455/76, sob pena de ilegal bis in idem. (...)
Quanto a segunda matéria ela por si só já indica de que não se trata de divergência
da aplicação da legislação, mas sim de provas, visto que se refere a ou não
Fl. 3230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.600 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722998/2013-15

.
No acórdão indicado como paradigma assim consta da ementa na parte
delimitada:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
8

TIPICIDADE ATIPICIDADE DA CONDUTA.

8 o
í
-lei no
37/66 e art. 23, inc. V do Decreto-
severa pena de perdimento ou da multa alternativa (art. 23, § 3o do Decreto-Lei
no

“ ” “ ” “
simu ”
expressamente mencionados, sob pena de atipicidade da conduta.
Do exposto, vota-se pelo conhecimento parcial, apenas quanto a matéria
aplicabilidade isolada do art. 33 da Lei no 11.488/2007 e retroatividade benigna estabelecida no
art. 106, II, c do CTN.
Mérito
1. Aplicabilidade isolada do art. 33 da Lei no 11.488/2007 e retroatividade
benigna estabelecida no art. 106, II, c do CTN
Na decisão recorrida entendeu-se que a multa previst
88

vistas no acobertamento de seus reais inter

-lei no 1.455/76, apenada
com perdimento da mercadoria.
O Contribuinte aduz em seu recurso, por primeiro, que não concorda com a
caracterização da suposta interposição fraudulenta, e que “
apenas a multa de 10% seria aplicável a Recorrente. (...) Assim, a aplicação cumulativa dessas
sanções sobre a importadora ostensiva não somente viola o princípio da especialidade, como
constitui um ilegal bis in idem.
Fl. 3231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.600 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722998/2013-15

Com a devida vênia, não assiste razão ao Contribuinte. Sem reparos a decisão ora
recorrida.
O art. 33 da Lei no 11.488/2007 assim estabelece:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o
disposto no art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Como se pode depreender dos autos, inclusive com reconhecimento do
Contribuinte, houve cessão de nome na realização de operações de comércio exterior de terceiro.
“
somente pelo fato de a adquirente não estar devidamente habilitada no Radar e demais sistemas
informatizados da Secreta ”
Neste sentido cita-se trechos do voto proferido no acórdão recorrido que bem
pontuam esse entendimento:
à
à

Durante todo o transcurso proc

(...)
No que tange ao argumento de retroatividade benéfica da multa apli

multa aplicada com o advento da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007,
mormente por seu ar

exterior. Ora, em primeiro lugar trata-

-

legal datar do ano de 2007, enquanto os fatos ora analisados ocorreram
Fl. 3232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.600 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722998/2013-15

entre 2008 e 2012. Parece-
–
almente pelo
elemento temporal."
Neste sentido tem-se a decisão proferida no Acórdão no 9303-004.714, de relatoria
da il. Conselheira Erika Costa Camargos Autran, que tem a seguinte ementa:
II
o: 23/08/2006 a 20/03/2007
CUMULATIVIDADE DA MULTA DO ART. 33 DA LEI No 11.488/07 E DO
PERDIMENTO DA MERCADORIA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA
LEI No 11.488/2007. IMPOSSIBILIDADE
88

1.455/76, apenada com perdimento da mercadoria.

“ ” se de
penalidades distintas.
Do exposto, vota-se por conhecer parcialmente o Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, na parte conhecida, “ ilidade isolada do art. 33 da Lei no
11.488/2007 e retroatividade benigna estabelecida no art. 106, II, c do CTN”, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 3233
DF CARF MF
Documento nato-digital